Tribunal: TJSP
Processo: 1006054-22.2024.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor pretendendo o a conversão do contrato de cartão de crédito RMC em empréstimo consignado, diante da violação ao dever de informação, com restituição dos valores consignados em benefício

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor pretendendo o a conversão do contrato de cartão de crédito RMC em empréstimo consignado, diante da violação ao dever de informação, com restituição dos valores consignados em benefício previdenciário.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Autora apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento da autora quanto à modalidade contratada. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: a) a autora aderiu ao termo de adesão ao cartão de crédito RMC; b) não houve impugnação à assinatura lançada no contrato; c) há outros empréstimos consignados, perante outros Bancos; d) a autora sequer demonstrou ter margem disponível para a contratação do pretenso "empréstimo consignado" (ao invés de cartão RMC); e) todos os valores foram disponibilizados à autora.
4. OMISSÃO DE TAXA DE JUROS ROTATIVO, MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO, ENCARGOS DE MORA E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO. Inovação recursal configurada. Matéria não aduzida em primeiro grau. Impossibilidade de análise do tema, sob pena de supressão de instância. Inteligência do art. 1.014 do CPC/15.
5. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, com majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa (§2o, do art. 85, do CPC/15), observada a gratuidade de justiça.